Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-13.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009938-13.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON GIOVANI CUNICO - CPF: 066.387.469-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. COLISÃO. DANOS NO VEÍCULO. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento

de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), a título de danos materiais, a parte recorrida.

A pretensão recursal é para a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por dano material, sob o argumento de que as concessionárias de Serviços Públicos possuem responsabilidade subjetiva, falta de elementos mínimos a comprovação do fato constitutivo, bem com a não comprovação do nexo causal.

Contudo, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

Diante do disposto no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal de 1988 e do próprio Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do afirmado pela empresa Recorrente, sua responsabilidade é objetiva e independente, pois, de dolo ou culpa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial n° 608.348/RS).

O conteúdo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram na rodovia em questão, uma vez que, há nos autos o registro da ocorrência, orçamentos realizados, pedido de ressarcimento dos danos com fotos, carta de indeferimento extrajudicial do ressarcimento dos danos materiais e notas fiscais.

Os danos materiais foram devidamente arbitrados, bem como restaram comprovados por meio dos orçamentos e notas fiscais acostados na exordial.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, condenado a empresa Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021